Tribunal: STF
Processo: RE 78773
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL. A SÚMULA 146 DEVE SER APLICADA ESTRITAMENTE.
A PRESCRIÇÃO SOMENTE SE CONFIGURA, QUANDO TRANSCORRE O PRAZO
PRESCRICIONAL ENTRE A ÚLTIMA CAUSA INTERRUPTIVA E A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, DE QUE NÃO APELOU O ACUSADOR, MAS RECORREU A DEFESA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.